Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS AO FALSÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando demonstrada que prestado o serviço o defeito inexiste ou por culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC.

3. O correntista que descuida dos seus dados pessoais assume o ônus de sua incúria, a teor do art. 14, § 3o, II, do CDC.

4. Segundo o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada se os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados. Nesse caso, impõe-se a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, tomando-se por base o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa; e 2) o arbitramento de honorários advocatícios dá-se por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.